Tribunal: TJDFT
Processo: 0745451-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de inventário. Primeiras declarações. Impugnação. Prazo quinzenal. Intempestividade. Reconhecimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a intempestividade da impugnação.
II. Questão em discussão
2. Analisar a tempestividade da impugnação às primeiras declarações apresentadas na ação de inventário.
III. Razões de decidir
3. Consoante estabelece o art. 627 do Código de Processo Civil, as partes possuem o prazo comum de 15 dias para manifestações.
4. Considerando que a agravante foi citada em 19/07/2024 e somente apresentou impugnação às primeiras declarações no dia 03/09/2024, é cediço que a manifestação é intempestiva.
IV. Dispositivo e tese
5. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: O prazo para impugnação às primeiras declarações em ação de inventário é comum e quinzenal, nos termos do art. 627 do Código de Processo Civil.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 627.